Tribunal: TJSP
Processo: 1021504-35.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Ainda que as companhias aéreas não tenham negociado a venda dos bilhetes aéreos diretamente com a autora, todos os fornecedores têm responsabilidade por eventuais defeitos na prestação do serviço em qualquer ponto da cadeia de fornecimento, nos

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Ainda que as companhias aéreas não tenham negociado a venda dos bilhetes aéreos diretamente com a autora, todos os fornecedores têm responsabilidade por eventuais defeitos na prestação do serviço em qualquer ponto da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25 todos do Código de Defesa do Consumidor. A razão é mesmo intuitiva, pois se obtêm o lucro, com serviço alheio, devem responder pelo prejuízo causado ao cliente, justamente em razão do negócio intermediado por empresa que ofereceu seus serviços junto ao mercado de consumo.
2. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Ausência de prestação adequada de assistência material e de informações. Evidenciados o descaso e a falha na prestação de serviço do que decorre o direito à reparação dos danos correspondentes.
3. Danos materiais. Ressarcimento dos valores despendidos com hotel e passagem.
4. Dano moral configurado. Autora que perdeu viagem de família, com pessoa idosa e criança, destinada a vivenciar evento raro (eclipse solar), sem que fossem prestadas as informações e assistência material adequada. Evidente o dano moral sofrido. Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
5. Sentença mantida. Recurso desprovido.